Tribunal: STF
Processo: RHC 54290
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-20
Data de publicação: 1976-04-20

Ementa:
-"Habeas corpus". Incompetência do Tribunal "a quo", por ser ele a autoridade coatora. Conhecimento  do  recurso  como  pedido originário. Pedido que se julga  prejudicado,  porquanto,  apreciando outro anterior, do mesmo paciente e com a  mesma  fundamentação,  foi ele concedido pelo Plenário desta Corte.